Tribunal: STF
Processo: Rcl 9323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. AC 302. DECISÃO. INOBSERVÂNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INADEQUAÇÃO. CANCELAMENTO. EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão por meio da qual julgado procedente o pedido formulado, para, ante ofensa ao assentado na AC 302, determinar a suspensão de execuções fiscais bem como impedir a inscrição do reclamante no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).



    2. O agravante sustenta que a exigibilidade dos créditos tributários está suspensa por decisões judiciais anteriores. Postula, além da suspensão das execuções fiscais, o cancelamento das inscrições em dívida ativa e a consequente extinção dos feitos executivos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se, considerado o decidido na AC 302, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a inscrição dos débitos em dívida ativa e enseja a extinção das execuções fiscais ajuizadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Por meio da AC 302, foi atribuído efeito suspensivo ao RE 448.537, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tornaram-se inadequados, assim, a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento das execuções fiscais.



    5. Considerada a ofensa ao assentado na AC 302, mostra-se pertinente não apenas o cancelamento das inscrições indevidamente realizadas como também a extinção das execuções fiscais.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno provido, para determinar o cancelamento das inscrições em dívida ativa e, por consequência, a extinção das execuções fiscais n. 2009.61.82.029809-1, 2009.61.82.034834-3 e 2009.61.82.037044-0.